Tribunal: STF
Processo: RHC 224258
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 745.213/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo de primeira instância, ao julgar procedente representação formulada pelo Ministério Público, impôs ao recorrente medida socioeducativa de internação, sujeita à reavaliação semestral, respeitado o prazo máximo de 3 anos, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), no contexto em que apreendidos com o recorrente 77 pedras da substância conhecida como crack, com peso total de 5 gramas, além de 1 porção maior da mesma substância, pesando 1,5 grama.



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Contra essa decisão, foi protocolado o mencionado agravo regimental.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública da União sustenta o equívoco da imposição de medida socioeducativa de internação ao adolescente. Diz não ter sido o ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa. Salienta que os dois outros atos infracionais, mencionados pelas instâncias anteriores para justificar a imposição da medida, não podem ser considerados como antecedentes porque não transitadas em julgado as condenações. Aponta a pequena quantidade da droga apreendida.



    6. Requer, no âmbito liminar, a substituição da internação por outra medida socioeducativa mais branda, preferencialmente em meio aberto. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina e o Ministério Público Federal manifestam-se, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso (e-docs. 55 e 57).



    É o relatório.  



    Decido.



    8. O Juízo de origem, ao impor a medida socioeducativa de internação, assim fundamentou a decisão:



    “Na espécie, observando os antecedentes registrados, denota-se que o representado já teve aplicada medida socioeducativa pela prática de outros atos infracionais (estupro de vulnerável - 0003540-21.2019.8.24.0075 e 5001802-73.2020.8.24.0075), cujas sentenças se encontram pendente da análise de recursos, bem como foi aplicada medida socioeducativa de internação (autos 5001802-73.2020.8.24.0075), a qual foi reavaliada após seis meses, sendo aplicada liberdade assistida - está em descumprimento da LA.



    Ademais, no caso dos autos, não há dúvida de que a conduta praticada pelo representado é extremamente grave (tráfico de drogas), de maneira que necessita de reeducação e ressocialização, com atendimento psicológico, pedagógico e social, a fim de que assimilar a reprovabilidade do ato praticado e e não tomem a efetivá-lo.



    Assim sendo, a aplicação da medida socioeducativa de internação aos representados é medida que se impõe.” (e-doc. 6, p. 3; grifos nossos).



    9. A visão adotada foi considerada válida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e também pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo este último assentado:



    “Desse modo, o TJSC entendeu que a aplicação da medida socioeducativa de internação era a mais adequada ao caso, considerando as condições pessoais do menor e o fato de ele já ter sido apreendido pela prática de infrações graves, o que está de acordo com o disposto no art. 122, II, do ECA.



    De fato, o entendimento do STJ é o de que o ato infracional análogo ao tráfico de drogas, por si só, não impõe a aplicação da medida socioeducativa de internação, mas essa medida se justifica nas hipóteses em que há reiteração na prática de infrações graves, como no caso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: (...)” (e-doc. 14, p. 4).



    10. Observo que a medida de internação, por reiteração no cometimento de outras infrações graves, encontra amparo nos arts. 112, inc. VI, 121, caput, e 122, inc. II e § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, in verbis:



    “Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:



    (...) 



    VI - internação em estabelecimento educacional;



    (...) 



     Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.



    (...) 



     Art. 122. A medida de internação só poderá ser aplicada quando:



    I - tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa;



    II - por reiteração no cometimento de outras infrações graves;



    (...) 



    § 2º. Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida adequada.” (grifos nossos).



    11. Na espécie, apesar de o ato não ter sido cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, o recorrente foi submetido à medida de internação em decorrência do envolvimento reiterado em atos infracionais de natureza grave (há registros da prática de 3 atos infracionais, dentre os quais 2 são por conduta análoga ao delito de estupro de vulnerável), atendendo, portanto, ao disposto no art. 122, inc. II, do ECA.



    12. Não há ilegalidade manifesta, uma vez que os fundamentos utilizados estão em consonância com a jurisprudência desta Corte:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – REITERAÇÃO DE ATO INFRACIONAL – INTERNAÇÃO – ADEQUAÇÃO. A teor do artigo 122 da Lei nº 8.069/1990, a internação é possível em razão da prática de ato infracional mediante grave ameaça ou violência a pessoa, reiteração de infração grave ou inobservância repetida e injustificável de medida anteriormente aplicada.” (HC nº 167.858/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/08/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – LEI N. 8.069/90. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE FURTO. INTERNAÇÃO COM FUNDAMENTO EM REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE E NO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. 1. O art. 122 da Lei n. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente - preceitua que a medida de internação só poderá ser aplicada quando: II - por reiteração no cometimento de outras infrações; e III - por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. 2. In casu, restou evidenciado na sentença que o paciente é contumaz na prática de atos infracionais, além de ter descumprido medidas socioeducativas anteriormente aplicadas, a indicar como adequada a medida de internação, em sintonia com a jurisprudência desta Corte: HC 99.175/DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 28/05/2010; HC 84.218/SP, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Primeira Turma, DJe de 18/04/2008; e HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993). 3. O parecer do Subprocurador-Geral da República é elucidativo quanto à improcedência das razões da impetração, verbis: “Conforme se observa, embora o ato infracional em tela (análogo a furto) não possa ser considerado grave, a medida aplicada encontra fundamento no art. 122, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a possibilidade de aplicação da medida socioeducativa de internação por reiteração no cometimento de outras infrações graves. No caso o paciente possui 09 passagens pela Vara da Infância e da Juventude, por atos infracionais análogos aos crimes de furto e uso de substâncias entorpecentes, recebeu 06 remissões e as medidas protetivas matrícula/frequência em instituição de ensino, tratamento para toxicomania e abrigo em entidade, todas descumpridas pelo adolescente. E essa Corte já decidiu pela legalidade da medida de internação ‘na hipótese de descumprimento de medida anteriormente aplicada’” (HC 69.935/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 02.04.1993). 4. Ordem denegada, em conformidade com a manifestação ministerial.” (HC nº 107.712/MG, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 13/12/2011, p. 14/02/2012; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAIL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I – Nos termos do art. 122, II, do ECA, a medida socioeducativa de internação pode ser aplicada na hipótese de reiteração no cometimento de outras infrações graves. II – Hipótese na qual a medida de internação está devidamente lastreada no art. 122, II, do ECA e mostra-se a mais adequada, uma vez que, como consignado, o menor vem reiteradamente praticando atos infracionais de natureza grave e as medidas socioeducativas até então aplicadas não foram eficazes em possibilitar a sua ressocialização. III - A medida de internação deverá observar o limite máximo de 3 anos, previsto no § 3º do art. 121 do ECA. III – Ordem denegada.” (HC nº 113.758/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos).



    13. Nesse sentido também as seguintes decisões monocráticas: HC nº 210.237/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2021, p. 07/01/2022; RHC nº 205.942/PR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 1º/09/2021, p. 08/09/2021; e RHC nº 222.348/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 29/11/2022, p. 30/11/2022.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, c/c o art. 312 do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Intimem-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator